Tribunal: CARF
Processo: 10073.000489/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000489/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.786 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
BINGO BARRA MANSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES
FEDERAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE 10%
(DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA GLOBAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente participa de outra empresa
com mais de 10% do capital social, e que a receita bruta global ultrapassou o
limite legal, tem-se como indevida a adesão da contribuinte ao Simples
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-046.897, da
4a Turma da DRJ/RJI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão no SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000489/2006-13
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

“DA SOLICITAÇÃO
Trata o processo acerca da solicitação, protocolizada na DRF - VOLTA REDONDA em
22/03/2006, feita pela interessada, em epígrafe, acerca de sua inclusão retroativa a
01/01/2006 para o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples, instruindo-a com a
documentação de fls.02/14, como abaixo se mostra:
1) fez o pedido através do sistema CNPJ da opção para o Simples, tendo obtido
resposta negativa, em vista de possuir débitos inscritos junto à PGFN, o que a
impedia de optar pelo sistema simplificado de tributação;
2) foi constatado que o dito débito inscrito na PGFN sob o n° 70.2.05.000214-84,
em anexo, se refere ao código 5217, referente ao mês 08, de 2001, no valor de
R$3.290,14 (valor original), e que o mesmo já havia sido pago em 31/10/2001,
conforme cópia do Darf, em anexo;
3) entrou com pedido de revisão de débitos em Dívida Ativa em 27/01/2006, para
que fosse alterado o período de apuração do Darf, e conseqüentemente a exclusão do
débito e opção pelo Simples, o que não ocorreu até a data limite para fazer sua opção
que seria em 31/01/2006;
3) é de se informar que o Darf, com vencimento em 10/08/2001 só foi recolhido em
31/10/2001, assim, em atraso, com os acréscimos legais, conforme cálculo do
SICALC, em anexo.
DA INTIMAÇÃO
A DRF VOLTA REDONDA, em 16/11/2011 (cfr. AR de fl.17), intimou a interessada
(fls.15/ 16) a apresentar “cópia simples acompanhada da original ou cópia autenticada
do contrato social e todas as alterações posteriores durante o período de opção pelo
SIMPLES FEDERAL (Lei 9.317/96), objetivando comprovar as atividades econômicas
exercidas pela pessoa jurídica.”
A interessada, desta feita, protocolizou a sua resposta à intimação n° 323, supradita, na
DRF - VOLTA REDONDA/RJ, em 08/12/2011, juntado aos autos o que foi solicitado,
às fls.18/37.
DO DESPACHO
Em 07/02/2012 o Chefe da SAORT da DRF/VOLTA REDONDA, AFRFB, o Sr. Luiz
Fernando Cíaldini Bastos exarou o despacho n° 14/2012 (fls.45/46), do qual se sumariza
o teor, logo abaixo, homologando o indeferimento a respeito da inclusão retroativa no
SIMPLES (Lei n° 9.317/1996), da interessada, proposta pelo ATRFB, o Sr. Renato
Machado de Carvalho, já que o sócio, o Sr. Thiago Teixeira Cardoso possui, no ano-
calendário de 2006 participação de mais de 10% do capital de outra empresa resultando
em receita bruta global acima do limite permitido pela legislação para opção pelo
regime do SIMPLES (Lei n° 9.317/1996).
Assim, vejamos a sumarização retrocitada, do despacho, em apreço:
“DESPACHO 14/2012
(...)
Em pesquisas realizadas nos sistemas foi verificado que o sócio Thiago Teixeira
Cardoso, com participação de 95% no capital da empresa Bingo Barra Mansa ltda,
em 2006, também era sócio da empresa Boa Vista de Barra Mansa Distribuidora de
Alimentos Ltda, CNPJ 07.138.501/0001-88, com participação de 50% no seu capital
(fls.43/44). Da análise do valor da receita bruta declarada para o ano-calendario de
2006, de ambas as empresas, verificou-se que a receita bruta global ultrapassa o
limite permitido para opção pelo SIMPLES (Lei 9.317/96), folhas 43/44.
(...)”
DA COMUNICAÇÃO
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Por meio da COMUNICAÇÃO no 123/2012 (fl.51), a interessada foi cientificada acerca
do Despacho 14/2012, de 07/02/2012 (cfr. AR de fl.52), em 28/03/2012), como
supradito, no qual o Chefe da SAORT - DRF - VOLTA REDONDA indeferiu o pedido
de inclusão no Simples (Lei 9.317/96).
DO RECURSO
Restando, pois, insatisfeita com o resultado do seu pleito, a interessada protocolizou na
DRF/VOLTA REDONDA, em 26/04/2012, sua manifestação de inconformidade, ao
feito fiscal, de fls.54/56, instruindo-a com os documentos de fls.57/68, na qual alega,
como abaixo se demonstra, que:
1. DOS FATOS
 em 2006 teve o seu pedido de inclusão no Simples indeferido única e exclusivamente
em função de um suposto débito inscrito na PGFN;
 no entanto tal inscrição estava equivocada, pois, se tratava de suposta inadimplência
do tributo 5217, da competência 08/2001, de R$3.290,14, devidamente quitada em
31/10/2001;
 diante disto, impetrou, via processo administrativo, sua entrada no Simples no ano de
2006, uma vez que o citado indeferimento foi in devido, o que prova o Darf apresentado
naquela oportunidade;
 inobstante o exposto, em 2007, e sem qualquer empecilho, teve o seu pedido de opção
para o sistema simplificado deferido, independentemente de julgamento do referido
requerimento de inclusão de 2006;
 Contudo, em 28/03/2012 foi surpreendida pela intimação que determinava a
apresentação dos comprovantes de cumprimento das obrigações tributárias, referentes
aos anos de 2007 e 2008, nos moldes da tributação diversa da do regime simplificado;
 no entanto a ventilada determinação não merece prosperar, eis que o pedido de
inclusão no Simples, por decisão administrativa, foi indeferido, indevidamente.
2. DOS FUNDAMENTOS
2.1 resta lembrar que o impedimento citado, no ano de 2006, tratava-se, apenas, de
equivocada constatação de débito junto a PGFN;
 e foi, realmente engano, pois, o novo pedido de inclusão no ano de 2007, foi
concluído com êxito, sem empecilho algum;
 conforme consulta no sítio do Simples Nacional (em anexo), pode-se confirmar que a
interessada é optante por aquela sistemática desde 2007;
 é de se frisar que por ocasião da inclusão em 2007, o pedido de inclusão para 2006
encontrava-se para ser decidido;
 no entanto em 2012 o AFRFB propôs o indeferimento da incusão [sic] no regime do
Simples para o ano de 2006 sob a alegação de que a interessada possuía sócio com mais
de 10% de participação no capital social de outra empresa no que resultava em limite da
receita bruta global fora do limite permitido pra o Simples;
 insta ressaltar que o impedimento ao Simples foi em 2006 enquanto que o auditor
fiscal, absurdamente, determinou a opção pelo regime tributário normal para os anos de
2007 e 2008, enquanto que a interessada é optante pelo Simples Nacional desde 2007.
2.2 como se observa o pedido de indeferimento para o Simples foi equivocadamente
fundamentado na Lei n° 9.317/96, já que a mesma encontra-se revogada pela Lei
Complementar n° 123/2006, desse modo deverá estar sob a regência desta última;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

 a Lei 9.317/96 não está em nosso ordenamento jurídico pátrio, portanto não cabendo
fundamentar qualquer decisão ou despacho em qualquer das esferas judicial e
administrativa, no que a interessada deve permanecer no regime do Simples Nacional;
 a interessada não deve apresentar ao fisco qualquer comprovante, haja vista ter
cumprido com todas as suas obrigações tributárias tanto acessória como principal dentro
dos parâmetros da tributação simplificada.
2.3 ante o exposto é de se inferir que a interssada [sic] não está sujeita às regras do
regime normal de tributação nos anos de 2007 e 2008, e por conseguinte, não deve
apresentar quaisquer declarações ou mesmo pagamentos de tributos sob tal sistemática.
3. DAS PROVAS
Ad cautelam, protesta por todos os meos [sic] de prova em Direito admitidas.
4. DA CONCLUSÃO
De todo o exposto requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade,
para que assim possa permanecer no Simples Nacional nos anos de 2007 e 2008.
DO ENCAMINHAMENTO
À fl.70 nos deparamos com um breve resumo dos autos e o conseqüente
encaminhamento dos mesmos, efetivado pelo Chefe da SAORT - DRF/VOLTA
REDONDA para esta DRJ 1 para sua apreciação.
É O RELATÓRIO”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão (e-Fls. 94 a 99) proferido pelo órgão
julgador de 1a instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
VEDAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. LIMITE DA
RECEITA BRUTA GLOBAL ULTRAPASSADO. CABIMENTO.
Uma vez que restou constatado que o sócio participa de outra empresa (qualquer que
seja o regime de tributação dessa outra empresa) com mais de 10% do seu capital social
e que a receita bruta global, ultrapassou o limite legal estabelecido pela Lei do Simples,
inaplicável se torna a opção da pessoa jurídica para o regime simplificado de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“DO ESCLARECIMENTO
À interessada, em que possam ter algum peso as suas imprecações em sua manifestação
de inconformidade de fls.54/56, no sentido de sua permanência no “sistema tributário
simplificado”, como a própria assevera, nos anos de 2007 e 2008, é bom que se
esclareça, de plano, que o escopo da lide, que ora se aprecia diz respeito, tão somente ao
SIMPLES FEDERAL, tendo em vista a sua solicitação de inclusão, em caráter
retroativo a 01/01/2006, para o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Em ratificação ao entendimento supra, podemos vislumbrar, de forma cristalina, na
petição da interessada (fl.01), protocolizada na DRF - VOLTA REDONDA, em
22/03/2006, que a mesma entrou com solicitação para participar do regime tributário
simplificado (Simples Federal), e de forma retroativa a 01/01/2006.
Cabe, outrossim deixar bem claro à interessada, que quando fez sua solicitação para
poder recolher impostos e contribuições sob a modalidade do Simples, tal modalidade
de tributação ainda se encontrava, de forma incontestável, sob a vigência da Lei n°
9.317 - Simples Federal, de 05 de dezembro de 1996, publicada no DOU em 06/12/2006
(págs.25.937/7).
Ainda mais, resta acrescentar que a Lei 9.317/1996, sobre a qual a interessada argui
acerca de sua revogação, no sentido de que não poderia ser atingida e nem excluída do
“Simples”, certo é que, segundo os arts. 88 e 89, da Lei Complementar n° 123, os
mesmos dispõem que:
“Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (---)
Art.88. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado
o regime de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra
em vigor em 1° de julho de 2007.
Art.89. Ficam revogadas a partir de 1° de julho de 2007, a Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999.
(...)
Desta forma, como bem se vê, a partir dos dois artigos da Lei Complementar n°
123/2006, retrocitados, em 22/03/2006, repito, quando da solicitação de opção para o
Simples, a interessada estava sob a égide do Simples Federal, cuja transição para o
Nacional se deu, automaticamente, segundo a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, como retrocitado. (grifei)
DA VEDAÇÃO
Pois bem, assim, como muito bem explanado pelo Despacho 14/2012 (fls.45/47), do
qual o teor se reproduz, mais uma vez, não deixa margens a dúvidas, senão vejamos:
“Em pesquisas realizadas nos sistemas foi verificado que o sócio Thiago Teixeira
Cardoso, com participação de 95% no capital da empresa Bingo Barra Mansa ltda,
em 2006, também era sócio da empresa Boa Vista de Barra Mansa Distribuidora de
Alimentos Ltda, CNPJ 07.138.501/0001-88, com participação de 50% no seu capital
(fis.43/44). Da análise do valor da receita bruta declarada para o ano-calendário de
2006, de ambas as empresas, verificou-se que a receita bruta global ultrapassa o
limite permitido para opção pelo SIMPLES (Lei 9.317/96), folhas 43/44.”
A Lei n° 9.317, dita como a do Simples Federal, de 5/12/1996 é taxativa quando afirma
que:
“Art. 9° - Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2°;
(...)
Já o inciso II do art. 2° dispõe
Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(---)
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Então, a partir da leitura de ambos, tanto do Despacho n° 14/2012, do Chefe da SAORT
da DRF - VOLTA REDONDA como dos dispositivos legais, supra, se torna
incontroversa a impossibilidade de a interessada em fazer parte do SIMPLES
FEDERAL, como solicitação sua, tendo em vista ser tal impedimento sumário, já que os
artigos da Lei do SIMPLES FEDERAL, no que tangem a vedação de opção e mesmo de
permanência da pessoa jurídica em seu regime são axiomáticos.
In casu, a interessada, como bem mostram as pesquisas de fls.72/74, incorreu nas duas
irregularidades, como retrocitadas nos dispositivos legais da Lei n° 9.317/1996, em que
as mesmas se enquadram, que de tão flagrantes, não mais precisam ser mencionadas,
tanto assim, que a própria não teve como rebatê-las, muito menos justifica-las, já que
tais pesquisas abrangem o ano-calendário de 2005, fato gerador do período em que foi
feita sua solicitação de opção para o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, que
ocorreu em 22/03/2006, retroativo a 01/01/2006.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 102), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
02/05/2012 (e-Fl. 103 a 107).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente elenca as seguintes razões:
“(...) Frise-se que o inconformismo ocorreu, exclusivamente, em função de o motivo
que gerou a exclusão da recorrente do Simples Federal ocorrera em 2006, e não em
2007 e 2008.
Insta sublinhar que nos anos de 2007 e 2008, a recorrente cumpriu com todas as suas
obrigações tributárias nesse período, eis que esta encontra-se como optante do Simples
Nacional, desde de 2007, conforme consulta ao sítio da entidade, sem empecilho algum.
Por outro lado, no seu mérito, a decisão atacada esclareceu que o cerne da questão,
restringe-se ao requerimento de inclusão retroativa a 01/01/2006 no Simples Federal,
realizado em 22/03/2006.
Como muito bem exposto, ao requerer sua inclusão retroativa, a recorrente, de forma
incontestável, encontrava-se sob a égide da Lei 9317/96, até porque, como é cediço, a
Lei Complementar 123/06, só veio a ter aplicabilidade no ano de 2007.
Acrescente-se, em remate, que a lei a ser aplicada para determinar a exclusão da
recorrente, nos anos 2007 e 2008, deve ser a LC 123 de 2006, vigente a época dos fatos
previstos na Comunicação 268/2012, e do, já citado, Despacho 14/2012.
(...)
Isto posto, a Lei 9317/96 foi revogada pela LC 123/06, não merecendo, desse modo,
fundamentar a determinação de entrega de declarações e pagamentos, referente aos anos
de 2007 e 2008, pois o fato é regulado pela lei vigente no tempo em que se realizou.
Ora, nos dizeres do brocardo jurídico “tempus regít actum”, a exigência fiscal só pode
se referir as declarações e pagamentos do ano de 2006, e não de 2007 e 2008, uma vez
que a Lei 9317/96 não pode ser aplicada nesses anos.
Ou seja, ainda que a inclusão retroativa a 2006 no Simples Federal fosse improcedente,
o que não se admite, o auditor fiscal só deveria exigir as declarações e pagamentos,
referente ao citado ano, e não aos de 2007 e 2008.
Imperioso se faz consignar que, no ano de 2007 e 2008, a recorrente não possui nenhum
motivo capaz de exclui-la do Simples Nacional.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Esgotado o esclarecimento da inaplicabilidade da lei revogada, nos anos de 2007 e
2008, passa-se à análise dos motivos que gerou o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa do Simples Federal.
Como se nota, a recorrente não foi aceita no Simples Federal em 2006, pelo fato de o Sr.
Thiago Teixeira Cardoso, também, ser sócio da empresa Boa Vista de Barra Mansa
Distribuidora de Alimentos Ltda., com participação de 50% no seu capital social.
Destarte, nota-se que o referido sócio faria com que a recorrente se tornasse impedida
de optar pelo regime simplificado de arrecadação de impostos e contribuições, pois a
soma dos faturamentos, no ano calendário, ultrapassaria o limite permitido.
Entretanto, o Sr. Thiago Teixeira Cardoso foi retirado da mencionada sociedade
empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.138.501/0001- 88, em abril de 2006; fato
este que pode ser comprovado com as cópias em anexo.
Desse modo, torna-se evidente que, no período em que se manteve o motivo excludente
(janeiro a abril de 2006), a soma da receita bruta global permitida naquele ano
calendário não ultrapassa o limite permitido legalmente (R$ 1.200.000,00).
Logo, apesar de os artigos 9°, e 2°, inciso II, da revogada lei 9317/96 serem axiológicos,
a recorrente não deve ser impedida de ser incluída no Simples Federal, no ano de 2006.
Sob esse ângulo, Sr. Relator e Colenda Turma, ainda que a recorrente, indevidamente,
seja impedida de fazer parte do sistema simplificado de arrecadações de tributos em
2006, esta não pode ser excluída do mesmo, nos anos de 2007 e 2008, pois a suposta
vedação a opção se encerrou em abril de 2006.
Ante todo o exposto, conclui-se que:
a) mostrou-se cristalina a inaplicabilidade da Lei 9317/96 nos fatos ocorridos em 2007 e
2008, pois nesse período, a LC 123/06 já se encontrava vigente;
b) o Sr. Thiago Teixeira Cardoso, em abril de 2006, passou a não compor o quadro
societário de outra empresa, sendo certo que, nessa realidade, a receita bruta global
permitida não foi ultrapassada, permitindo, desse modo, a inclusão retroativa no
Simples Federal, desde 01/01/2006;
c) no ano de 2007 e 2008, a recorrente não apresenta nenhum motivo que a impeça
optar pelo Simples Nacional, ao passo que seu enquadramento em regime diverso
previsto na Lei Complementar 123/06, não se justifica;
Infere-se, portanto, que a decisão atacada merece ser reformada, eis que a sua
manutenção refletirá na entrega de declarações e o pagamento de tributos. nos anos de
2007 e 2008. de forma impertinente.”

Ao final, a Recorrente requer:
“Ex positis, espera serenamente que seja dado provimento ao presente recurso, no
sentido de que seja reformada a decisão guerreada, afim de que a recorrente permaneça
como optante pelo Simples Nacional nos anos de 2007 e 2008, afastando, desse modo, a
exigência fiscal em sua plenitude.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Trata-se de pedido de inclusão no SIMPLES (Lei 9.317/96), formulado em
22.03.2006, com data retroativa para 01.01.2006.
Como relatado, a DRF negou o pleito por constatar que o sócio da contribuinte, o
Sr. Thiago Teixeira Cardoso, detinha de participação com mais de 10% em outra empresa,
(BOA VISTA DE BARRA MANSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ no
07.138.501/0001-88), cuja receita bruta global das empresas teria ultrapassado o limite legal
permitido pela Lei 9.317/96, art. 9o, IX c/c art. 2o, II, que era de R$ 2.400.000,00 à época.
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente apega-se ao fato de
que o sócio, o sr. Thiago Teixeira Cardoso, deixou de compor o quadro societário em abril/2006,
razão pela qual entende que a exclusão fora indevida.
Entretanto, o inciso II, do Art. 2o, da Lei no 9.317/96, a que se refere o inciso IX
do Art. 9o, da mesma lei, trata da receita do “ano-calendário”, não havendo qualquer previsão
legal para fracionamento da receita quando da retirada posterior de sócio.
Assim, constata-se que no referido ano-calendário, o faturamento bruto das
empresas cujo o Sr. Thiago Teixeira Cardoso era sócio, com mais de 10% do capital social,
ultrapassou o limite permitido pela legislação, razão pela qual o indeferimento do Simples
Federal ocorreu de forma devida.
No que tange ao pedido de manutenção ao SIMPLES NACIONAL nos ano de
2007 e 2008, importante mencionar que se trata de um regime de tributação diverso do analisado
no pedido de inclusão, instituído por legislação diversa, qual seja a LC no 123/2006, não cabendo
ser apreciado a sua inclusão ou manutenção neste litígio.
Entretanto, verifica-se que a Recorrente irresigna-se contra o Despacho da DRF
(e-Fl. 101), que solicitou o seguinte da contribuinte:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Desta feita, entendo que a solicitação acima, por Despacho, dentro do presente
processo administrativo, é indevida, vez que os efeitos da exclusão do SIMPLES FEDERAL
(Lei no 9.317/96) não afetam eventual direito da contribuinte ao SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), por se tratar de legislação diversa, com vigência a partir de 01.01.2007, e que
revogou expressamente a Lei no 9.317/96.
Esclarece-se, portanto, que a unidade de origem deve adotar as cautelas
necessárias para aplicar os efeitos do indeferimento do SIMPLES Federal até a data de
31.12.2006, data fatal de vigência da Lei no 9.317/96.
Por fim, entendo que os fundamentos que ocasionaram o indeferimento do pedido
de inclusão no SIMPLES FEDERAL são devidos, razão pela qual mantenho a decisão de 1a
instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.786 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000489/2006-13

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital